Tribunal: STF
Processo: RE 92615
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO DESPACHO PRESIDENCIAL. II. NEGATIVA DE SEU SEGUIMENTO EM DESPACHO DO RELATOR, EIS QUE, INCABÍVEL O EXCEPCIONAL NOS TERMOS DO
ART. 308, V, DO R. I. NA REDAÇÃO DA EM. 3/75. III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.